Tribunal: STF
Processo: HC 196272
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Homicídio qualificado tentado. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 636.071/SC, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que, em 17.09.20, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c o art. 14, II, e art. 61, I, todos do Código Penal. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva. 
    3. Foi impetrado habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. Indeferida a liminar, sobreveio impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça (HC 636.071/SC). A Presidência da Corte Superior indeferiu liminarmente o writ.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, a falta de fundamentação idônea para a manutenção da prisão cautelar, afirmando ser “perfeitamente possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas nos incisos III, IV, V e IX, do Art. 319, do Código de Processo Penal”. Destaca que o paciente “encontra-se enfermo, havendo crises de convulsões dentro do ergástulo prisional masculino de Lages de Santa Catarina”.
    5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão preventiva do paciente. Subsidiariamente, pleiteia a revogação da prisão, “com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão previstas nos incisos III, IV, V e IX, do Art. 319, do Código de Processo Penal, até o julgamento final do Writ, perante ao Tribunal de origem”.
    6. Decido.
    7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    9. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Isso porque, para além de ser hipótese de “tentativa de homicídio, qualificado pelo motivo torpe e pelo recurso que dificultou a defesa do ofendido”, consta a informação de que o paciente é “reincidente em crime doloso, bem como encontrava-se à época dos fatos em regime aberto”.
    10. Quanto ao alegado estado de saúde do paciente, observo que o Juízo de origem, ao indeferir o pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, assentou que, “[a]pesar de Natanael estar sob tratamento psiquiátrico, ele não é pessoa suspeita ou confirmadas com o COVID-19 e também não se enquadra no perfil de risco (pessoas idosas, gestantes e portadoras de doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir ao agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções)”. Nessas condições, não tenho como saltar várias instâncias para infirmar os fundamentos adotados pelo magistrado da origem quanto à impossibilidade da prisão domiciliar, na concreta situação dos autos. 
    11. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 1º de fevereiro de 2021. 
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator